Tribunal: TJMT
Processo: 0002243-40.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002243-40.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIVAL SOARES SANTOS - CPF: 468.848.311-20 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), RICARDO TEIXEIRA FRANCO - CPF: 028.743.311-04 (ASSISTENTE), Marciano Oliveira do Carmo (ASSISTENTE), MAX RODRIGO BERNADES - CPF: 996.591.741-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.
DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA QUE SE AMOLDA À DESCRITA PELO ART. ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – 2. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPERTINÊNCIA – REQUISITO OBJETIVO DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 NÃO ATENDIDO – 3. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DENÚNCIA JÁ RECEBIDA – PROCESSO SENTENCIADO –
4.

RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.
O
delito previsto no art. 12, da Lei 10.826/03 tem limitação espacial relativa à residência (ou dependências desta) ou local de trabalho do agente, de modo, que é impossível a desclassificação, para tal crime, da conduta prevista no art. 14,
caput
, da mesma fonte legislativa nos casos em que a arma de fogo foi apreendida no interior do veículo conduzido pelo agente.

2.

A suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) só é aplicável ao agente que tenha sido denunciado pela prática de crime sancionado com pena mínima igual ou inferior a 1 ano, o que não é o caso dos autos, uma vez, que atribuída ao apelante a autoria do delito de Porte ilegal de arma de fogo, punível com pena de 2 a 4 anos de reclusão;

3.
“
Conforme atual jurisprudência desta Corte Superior, reproduzida por ambas as Turmas criminais - entendimento igualmente adotado pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal -, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia”

(STJ. AgRg no AREsp 1998244/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 21/02/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ronival Soares Santos
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos
de
reclusão
,
substituídos
por
duas
penas
restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 2 salários mínimos
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Fls.
219/221)
.

Em suas razões recursais, requereu a
desclassificação
do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, sob o argumento de que o armamento foi localizado no
interior do seu veículo
e, por isso, a conduta subsome-se ao tipo penal do
art. 12 da Lei n. 10.826/06.
Almeja, ainda, a aplicação da suspensão condicional do processo ou do acordo de não persecução penal (ANPP) (Fls. 237/249).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo
(Fls. 262/266);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça em parece assim sumariado (Fls. 274/286):

“Apelação Criminal:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Irresignação defensiva.
1)
Súplica pela desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) –
Inadmissibilidade
– Evidente que a tese de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo para posse mostra-se inconcebível, uma vez que esta última figura delitiva configura-se apenas quando se possui ou se mantém sob a guarda do possuidor uma arma de fogo no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, em desacordo com a legislação pertinente, não sendo este o caso vertente, haja vista que demonstrado cabalmente pelos elementos de convicção constantes dos fólios que o inculpado foi preso em flagrante delito em via pública por transportar/portar 01 (um) revólver calibre 38, n° 475399, marca Taurus e 05 (cinco) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em seu veículo automotor, pouco importando o fato de ele estar se dirigindo para sua propriedade rural, já que se encontrava fora dela - Ademais, importante asseverar que o delito de porte ilegal de munição é crime de mera conduta e delito de perigo abstrato, ou seja, não exige resultado naturalístico para sua consumação - Assim, sendo comprovado que o apelante portava/transportava arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização legal, caracterizado está o delito, mesmo que o referido artefato bélico estivesse fora do alcance de suas mãos, vez que o aludido crime caracteriza-se apenas com a probabilidade de dano, e não com a sua efetiva ocorrência.
2)
Requerido reconhecimento do direito subjetivo do réu em receber proposta de acordo de não persecução penal pelo titular da ação penal –
Inviabilidade
-
“Conforme atual jurisprudência desta Corte Superior, reproduzida por ambas as Turmas criminais - entendimento igualmente adotado pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal -, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia (ut, AgRg no AREsp 1998244/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 21/02/2022).”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 2034536/SP) - Ao revés do sustentado pela defesa técnica do recorrente, o “Pacote Anticrime” entrou em vigor em janeiro de 2020, ou seja, posteriormente ao recebimento da denúncia – Desse modo, mesmo que o apelante preenchesse todos os pressupostos indispensáveis e que não incidisse nenhuma vedação legal, não há como agasalhar tal súplica, visto que o atual momento processual (após recebimento denúncia e sentença condenatória) não mais comporta a formalização do acordo - Não bastasse, a jurisprudência da Corte Cidadã
“é pacífica no sentido de que cabe ao Ministério Público avaliar, fundamentadamente, se é cabível, no caso concreto, propor o acordo de não persecução penal. Desse modo, o referido negócio jurídico pré-processual não constitui direito subjetivo do investigado.”
(STJ - HC 664.016/SP) –
Pelo desprovimento do apelo interposto.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 15h00min., do dia 30 de março de 2019, em via pública da cidade de Jaciara-MT,
Ronival Soares Santos
, portava no interior de seu automóvel, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 1 revólver calibre 38, marca Taurus, número de série 475399

e 5 munições intactas do mesmo calibre.

Após a instrução processual,
Ronival
foi condenado como autor do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de
2 anos de reclusão – substituída por duas penas restritivas de direitos –, e 10 dias-multa
,
em regime aberto.

Inconformado, ele busca, neste 2o grau de jurisdição,
a desclassificação do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de que o armamento foi localizado no interior do seu veículo e, por isso, a conduta subsome-se ao tipo penal do art. 12 da Lei n. 10.826/06. Almeja, ainda, a aplicação da suspensão condicional do processo ou do acordo de não persecução penal (ANPP) (Fls. 237/249).

Razão não lhe assiste. Explico.

I
- Primeiramente, ressalte-se que o apelante confessou em ambas as fases da persecução penal, que transportava em seu veículo a arma de fogo e munições apreendidas, tanto que a própria defesa reafirma que os artefatos bélicos foram localizados no interior do seu automóvel.

Portanto, inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, pois, somente comete o delito de Posse irregular de arma de fogo aquele que a possui ou mantêm no interior de sua residência (ou dependência desta), ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

Registra-se que não é o caso do apelante, que transportava os artefatos bélicos no interior do seu automóvel, o que, obviamente não pode ser considerado como sua residência ou dependência desta. É nítido no caso em apreço que o apelante retirou o armamento de sua residência para levá-la consigo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo inviável, portanto, a desclassificação do crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento para o art. 12 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...). 2. Certo de que o delito previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento tem limitação espacial relativa à residência (ou dependências destas) ou local de trabalho do agente, mostra-se inviável a desclassificação no caso concreto quando é inconteste que o artefato bélico e a respectiva munição foram apreendidos no interior do veículo conduzido pelo apelante. (...)”. (N.U 0016477-27.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).

II
– Prosseguindo, consigno que não há como aplicar a suspensão condicional do processo requerida
in casu
, pois
não preenchido o requisito objetivo
previsto no art. 89 da Lei n. 9099/95, segundo o qual,
“

Nos
crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano
, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
)”
.
Destaquei.

E digo isso considerando que, ao crime previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento é culminada pena de
2
a
4 anos
de reclusão e multa.

Em outros termos: o
sursis
processual só é cabível nos delitos punidos com pena mínima igual ou inferior a 1 ano, o que não é o caso do Porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Quanto à matéria, eis o posicionamento do STJ e do TJMT:

“(...).
4. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias e pelo órgão ministerial,
não se admite a concessão do benefício da suspensão condicional do processo por não restar atendido o requisito objetivo estabelecido na legislação de regência, pois a pena mínima para o crime de porte de arma de fogo de uso permitido supera o 1 (um) ano de reclusão, sem que reste configurada afronta a decisão do Colegiado estadual
. (...)”. (STJ. HC n.

325.414/RS. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator:

Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: DJe 12/12/2016). Destaquei.

“(...). A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95, só se aplica ao acusado que tenha sido denunciado por crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano” (TJMT, AP n° 150492/2015). (...)”. (TJMT. RAC n. 0000666-46.2013.8.11.0007. Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Marcos Machado. Data do Julgamento: 17/10/2017. Data da Publicação/Fonte: DJE 20/10/2017).

III
– Idêntico raciocínio se aplica ao pedido de aplicação, em favor do apelante, do acordo de não persecução penal (ANPP).

Como sabido, o benefício em questão se encontra previsto no art. 28-A do CPP (introduzido no ordenamento jurídico o pátrio pela Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime) e versa sobre acordo firmado entre o Ministério Público e o acusado que atenda à certas condições, visando a não instauração do processo penal.

Nessa toada, evidente que só é cabível antes do recebimento da denúncia. Tanto é verdade, que uma das penalidades previstas em caso de descumprimento das condições firmadas entre as partes é, justamente, o encaminhamento dos autos para o MP a fim de que ofereça denúncia (art. 28-A, § 10 do CPP).

Por oportuno, eis o entendimento dos Tribunais Superiores:

“ (...).

Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 200255 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021).

“(...). 3.
Conforme atual jurisprudência desta Corte Superior, reproduzida por ambas as Turmas criminais - entendimento igualmente adotado pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal -, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia
(...)”. (AgRg no AgRg no AREsp 2034536/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Dessarte, como in casu já houve, inclusive, a prolação de sentença condenatória em desfavor do apelante, é evidente a impossibilidade de aplicar-se, retroativamente a parte benéfica da Lei n. 13.946/19.

IV
– Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de
Apelação Criminal
, mantendo a sentença invectivada tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022